Tribunal: STF
Processo: ARE 1503548
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Morros, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:



    “SÚMULA DO JULGAMENTO: CARGO EM COMISSÃO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. VERBAS RESCISÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA. Julgou procedentes os pedidos inicias para condenar o Município réu ao pagamento, em favor da parte autora, a importância de R$ 3.501,50 (três mil quinhentos e um reais e cinquenta centavos), valores relativos às férias, respectivo terço constitucional e a gratificação natalina, tudo proporcional, do ano 2020. RECURSO. Interposto pela parte RÉ alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum, no mérito aduz que a parte autora não juntou provas de que faz jus ao direito pleiteado e que o seu contrato é nulo de pleno direito, de modo que não faz jus as verbas pleiteadas. COMPETÊNCIA. Nos termos da Súmula 218 do STJ, compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão. Preliminar afastada. CARGO EM COMISSÃO. As provas colacionadas aos autos denotam que a parte autora ocupava cargo em comissão, motivo pelo qual faz jus ao recebimento de férias, acrescido de terço constitucional e décimo terceiro salário, uma vez que não se está diante de contrato nulo e sim de forma de provimento previsto no art. art. 37, inciso V da Constituição Federal. ÔNUS DA PROVA. É ônus do autor a prova de fato constitutivo de seu direito e do réu o de fato impeditivo, modificativo e impeditivo do direito do autor. A parte recorrida provou que manteve vinculo de trabalho com a ré, bem como o valor de sua última remuneração, de outra banda o réu não logrou êxito em demonstrar que efetivou o pagamento de todas as verbas trabalhistas a que fazia jus o recorrido, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença proferida. RECURSO. Conhecido e não provido. Custas processuais recolhidas na forma da lei. Ônus de sucumbência: honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação. SÚMULA de julgamento que, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 114, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de competência da Justiça Comum para processar e julgar ação voltada à cobrança de verbas decorrentes do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal, cujo vínculo é de natureza administrativa, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 55078 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma DJe 14-12-2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Segundo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, compete à Justiça Comum o processamento de causas que envolvam servidores e poder público, quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1477466 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma,DJe 03-06-2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente